Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processo : 0704681-05.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens encontrados na residência da executada, nos seguintes termos: 1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O agravante alega a inadimplência da agravada quanto ao pagamento de acordo realizado, em face da satisfação de dívida no valor de R$ 5.185,53. Afirma a inexistência de patrimônio em nome da agravada e aduz que ela é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, razão pela qual assevera serem os bens adquiridos após o casamento de propriedade dos cônjuges. Assevera possível a penhora de bens existentes na residência do casal, argumentando razoável saber se há bens em duplicidade ou de alto valor após o oficial de justiça comparecer à residência da executada. Discorre sobre o princípio da cooperação. Reputa presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ao considerar a possibilidade da impunidade diante da ausência de pagamento e eventual arquivamento. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de bens suficientes ao pagamento. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O juízo a quo salientou a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência e que não existem indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De fato, segundo dita o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência da executada, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência da executada. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BENS ESSENCIAIS E COMUNS. PENHORABILIDADE. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A regra geral é a da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo penhoráveis, em regra, os supérfluos e os que se encontrem em duplicidade, de acordo com o art. 833, II, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por oficial de justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (AGI 0704029-56.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 20/06/2018, DJe 25/06/2018) Nesse passo, há probabilidade do direito. De outo lado, não está presente o risco ao resultado útil do processo, pois, se arquivado o feito na origem, após o provimento do agravo bastaria o desarquivamento dos autos para prosseguir na execução com a penhora pretendida. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14609378.